Tribunal: STF
Processo: ARE 1327982
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DE PENA. SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, caput, e II, da Lei Maior.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM TRÊS CAMPOS DE CONHECIMENTO DO ENCCEJA – NÍVEL MÉDIO. BASE DE CÁLCULO A SER CONSIDERADA CONFORME LEI N. 9.394/1996 E RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA QUINTA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada deixou claro e bem firmada a posição da Jurisprudência da Quinta Turma desta Corte de que a base de cálculo a ser considerada para o cômputo da remição de pena por aprovação no ENCCEJA – nível médio, por estudo por conta própria, é de 50%, ou seja, 1.200 horas, conforme Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. 2. Considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 1.200 horas, deve-se dividir esse total por 12, encontrando-se o resultado de 100 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento. Na hipótese, como o agravante obteve aprovação em três áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 60 dias. 3. A alegação do agravante de que, no tocante à educação de jovens e adultos (EJA) que possuem idade superior a 18 anos e não concluíram o curso regular no tempo oportuno, aplica-se a Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação, que prevê cargas horárias mínimas diferenciadas, vai na contramão de diversos precedentes da Quinta Turma desta Corte Superior. 4 - Conforme o art. 24, inciso I, e o art. 35, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n. 9.394/1996 -, a carga horária mínima anual será de 800 horas, com duração mínima de 3 (três) anos para o ensino médio. Daí, correta a interpretação no sentido de que a base de cálculo de 1.200 horas corresponde a 50% de 2.400 horas. No caso dos autos, as conclusões da instância de origem encontram-se em dissonância com o disposto no art. 1º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, c/c o art. 126 da LEP, bem como com a jurisprudência vigente nesta Corte Superior [...] (AgRg no HC n. 522.080/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 24/9/2019). - Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a remição) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 3º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como ‘fraterna’ (HC 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 02/12/2008, DJe-200, divulgado em 22/10/209, publicado em 23/10/2009, EMENT VOL-02379-04 PP-00851). 5. Agravo regimental não provido.” 
    A matéria constitucional versada no art. 5º, caput, e II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas n. 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei de Execução Penal e Recomendação n. 44/2013 do CNJ), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 5º, caput e II, da Constituição da República.
    Na esteira da Súmula n. 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora